Tribunal: TJBA
Processo: 8005078-11.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005078-11.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIMAR DE OLIVEIRA FERNANDES BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível em mandado de segurança. Magistério público municipal. Piso salarial nacional. Lei nº 11.738/2008. Plano de cargos e salários (Lei Municipal nº 1.089/2016). Vencimento básico acrescido de 50%. Incidente de inconstitucionalidade. Câmara que não detém competência para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal sem remessa ao Órgão Especial. Simples ajuizamento de ação direta que não impõe o sobrestamento automático dos processos individuais. Carência da ação. Pretensão resistida configurada pela omissão reiterada do ente público no pagamento do vencimento conforme a lei local. Rejeição. Mérito. Revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016. Não configuração. Leis anuais de reajuste de natureza transitória e geral que não conflitam com a norma estrutural do plano de cargos e salários. Princípio da especialidade. Vigência da norma mantida. Reserva do possível que não afasta obrigação remuneratória expressamente prevista em lei. Mecanismos de complementação da União previstos na legislação federal. Direito líquido e certo demonstrado documentalmente. Vencimento efetivamente pago inferior ao mínimo resultante da combinação do art. 83 c/c art. 45 da lei municipal. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8005078-11.2024.8.05.0088, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE GUANAMBI e parte(s) Apelada LUCIMAR DE OLIVEIRA FERNANDES BEZERRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões , de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA